Tribunal: TJDFT
Processo: 0708388-79.2024.8.07.0019
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0708388-79.2024.8.07.0019 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GERALDO FRAGA RECORRIDO: MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA MERCALDO, APARECIDA PEREIRA MERCALDO POPOLIN, JAIRO PEREIRA DESPACHO O benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural não é concedido com base apenas em declaração formal. E a parte recorrente tem o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, como exigido pelo art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Assim, nos termos do art. 99, §§ 2o e 7o, do Código de Processo Civil, concedo o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para o recorrente comprovar o seu estado de hipossuficiência, exibindo inclusive seus 3 (três) últimos comprovantes de rendimentos ou comprovante de imposto de renda. Inseridos os documentos, voltem para análise. Caso contrário, no mesmo prazo o recorrente deverá comprovar o recolhimento das custas e do preparo, sob pena de deserção. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de julho de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006